Tribunal: TJES
Processo: 5010313-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010313-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: DIOGO MARQUES POVOAS DE SOUSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cinge-se em analisar se a parte Autora celebrou contrato de prestação de serviços de abertura de conta com o Réu: Banco do Brasil, se houve a transferência de quantia em dinheiro da parte Autora da Empresa: Sumup Solucoes de Pagamento Brasil Ltda para conta corrente junto ao Banco do Brasil, sem anuência da parte Autora, se após tomar conhecimento de que havia sido aberta conta corrente junto ao Banco do Brasil, houve solução administrativa, se houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais, ressarcimento e declaração de inexistência de contrato.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para : (1) CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ; (2) CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ;(3)DECLARAR a inexistência de contrato de abertura de conta, relativo a conta corrente 74.704-1, agência 1241, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide; (4) CONDENAR a parte Ré, de forma solidária,, a se abster de realizar cobrança relativa a conta-corrente 74.704-1, agência 1241, no que se refere ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta; (5) CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa a contrato de relativo a conta-corrente 74.704-1, agência 1241, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato.””

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

À vista disso, insta ressaltar que a parte recorrida trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito, eis que restou demonstrado a este juízo, que a Empresa: Sumup Solucoes de Pagamento Brasil LTDA, 30/06/2021 realizou o bloqueio do cadastro da parte recorrida, conforme contestação sob o ID n.º 8832562 – Pág, trazendo a informação de alteração de conta bancária, bem como restou demonstrado a este Juízo que a Empresa: Banco do Brasil SA alega que a parte recorrida, possui conta corrente ativa desde março de 2015, conforme contestação sob o ID n.º 16286324 - Pág. 10, sem contudo acostar aos autos contrato assinado pela parte recorrida(demonstração de negocio jurídico existente, válido e eficaz – teoria das nulidades), razão pela qual, entendo que realmente fora abusiva a conduta das requeridas, na forma do art. 39, IV, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, insta mencionar que é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De modo que, é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)